Tribunal: TJBA
Processo: 8049287-72.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049287-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO BORGES CARVALHO, e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO DEVEDOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DECISÃO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO OU NOMEAÇÃO FORMAL DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO APENAS DE UM DOS HERDEIROS. ARTIGOS 110 E 313 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo de Instrumento nº 8049287-72.2023.8.05.0000, no qual figura como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Agravado ESPÓLIO DE PEDRO BORGES CARVALHO, e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Des(a). Presidente DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça